Tribunal: TJES
Processo: 5010942-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010942-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA NADIR CAMPI MORA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
. ROMPIMENTO DO CABEAMENTO PROVOCADO POR TERCEIRO. DEMORA EVIDENCIADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010942-77.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: MARIA NADIR CAMPI MORA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
. ROMPIMENTO DO CABEAMENTO PROVOCADO POR TERCEIRO. DEMORA EVIDENCIADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE FICOU SEM INTERNET DEVIDO AO ROMPIMENTOS DOS CABOS OCASIONADO POR UM CAMINHÃO, PERMANECENDO SEM O SERVIÇO POR APROXIMADAMENTE 20 DIAS POR NEGLIGÊNCIA DA RÉ. LADO OUTRO, A PARTE RÉ ALEGA QUE O DANO FOI OCASIONADO POR TERCEIRO E QUE PRESTOU ATENDIMENTO CONFORME SUAS RESPONSABILIDADES.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER AINDA, SEJA APLICADA A TAXA LEGAL PARA O CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS, BEM COMO SEJA APLICADO O IPCA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA EMPRESA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO. EXPLICO.
COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE RESTOU INCONTROVERSO QUE A REQUERENTE PERMANECEU SEM OS SERVIÇOS DE
INTERNET
POR APROXIMADAMENTE 20 DIAS. MUITO EMBORA TERCEIRO TENHA SIDO O CAUSADOR DO ROMPIMENTO DOS FIOS QUE LEVOU À INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET,
VERIFICO QUE A RÉ NÃO DEMONSTRA QUAL RESPOSTA TERIA ENVIADO À CONSUMIDORA APÓS OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO POR ELA ABERTOS INDICADOS NA INICIAL. SOMADO A ISSO, A RÉ NÃO COMPROVA QUALQUER DESCONTO OU VALOR CREDITADO À AUTORA NO PERÍODO DE INATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
. A PARTE DEMANDADA, ASSIM, NÃO APRESENTA ELEMENTOS MÍNIMOS HÁBEIS A REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS E A JUSTIFICAR A DEMORA PARA ENVIAR TÉCNICO AO LOCAL E PROVIDENCIAR O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET.
POR CONSEGUINTE, CONCLUO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, CHAMANDO À ATENÇÃO PARA OS SEGUINTES TRECHOS DA SENTENÇA:
“Restou demonstrado nos autos que houve falha na prestação do serviço contratado, caracterizada pela interrupção prolongada do fornecimento de internet, essencial nos dias atuais para atividades profissionais, educacionais e sociais.A alegação da requerida de que o dano foi causado por terceiro não exclui sua responsabilidade, conforme prevê o § 3º do artigo 14 do CDC. Cabe ao fornecedor adotar todas as providências para a manutenção e continuidade do serviço, independentemente de eventos externos. Ademais, a requerida teve ciência imediata do problema e deixou de solucioná-lo em tempo razoável, mesmo após a formalização de diversos protocolos pela autora.”
RESTA, PORTANTO, DEMONSTRADA A FALHA DA RÉ NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, NA FORMA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. ENTENDO QUE

A DEMASIADA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET REPRESENTA INEGÁVEL TRANSTORNO AO USUÁRIO, MORMENTE POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESSENCIAL E RELEVANTE PARA AS RELAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS NA ATUALIDADE. A SITUAÇÃO TAMBÉM GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO HÁ FALAR EM MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR VIVENCIADO PELA AUTORA, EIS QUE OS FATOS NARRADOS SÃO HÁBEIS A ATENTAR CONTRA OS SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE, ESPECIALMENTE SUA DIGNIDADE, JÁ QUE BUSCOU UMA SOLUÇÃO JUNTO À REQUERIDA, MAS NÃO RECEBEU UMA ASSISTÊNCIA ADEQUADA POR PARTE DA REQUERIDA, TENDO PERMANECIDO SEM O SEU SERVIÇO ESSENCIAL DE
INTERNET
POR VÁRIOS DIAS. A FALTA DA DEVIDA ASSISTÊNCIA PELA RÉ

FRUSTROU AS EXPECTATIVAS DA AUTORA, PRIVANDO-LHE, INDEVIDAMENTE, DO USO DA
INTERNET
PARA FINS PESSOAIS E DE TRABALHO, CONFORME INFORMA NA INICIAL. RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE, AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VOTO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO SENTIDO DE MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDO SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO. FINALIZANDO, SEQUER DEVE SER ANALISADA A QUESTÃO ATINENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, VISTO QUE O PLEITO RECURSAL, AO MENOS NESSE PARTICULAR, VAI AO ENCONTRO DA SENTENÇA ORA OBJURGADA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito